Tribunal: TJSP
Processo: 2015151-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação sob o procedimento comum – Litisconsórcio ativo facultativo – Competência – Decisão que determina a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Valor da causa que deve ser atribuído individualmente – Precedentes do STJ e da C. Turma Especial de Direito Público, em sede de IRDR – Preliminar rejeitada – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação sob o procedimento comum – Litisconsórcio ativo facultativo – Competência – Decisão que determina a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Valor da causa que deve ser atribuído individualmente – Precedentes do STJ e da C. Turma Especial de Direito Público, em sede de IRDR – Preliminar rejeitada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015151-74.2020.8.26.0000 E
Registro: 2020.0000229430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015151-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALTIMAR
SEBASTIÃO DA SILVA MACHADO, CARLOS ALBERTO GONÇALVES, MÁRIO
DE SOUZA FILHO, RENE VAZ ORBOLATO, ORIONE SILVESTRE DE BARROS,
ELISEU CARDOSO ALVES, ANTONIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA, JOSÉ
CONCEIÇÃO EBURNEO, GINALDO FERREIRA DE MOURA, JOSE LUIZ
LOURENÇO GARCIA, NELSON FERREIRA TAVARES, PEDRO RODRIGUES DE
LIMA, APARECIDO DONIZETTI LOPES, JOÃO SOUZA DOS SANTOS, MANUEL
SIDNEY LOPES e JOSÉ CARLOS SILVA, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015151-74.2020.8.26.0000 E
Voto no 17.206
Agravo de Instrumento no 2015151-74.2020.8.26.0000
Feito originário no 1070535-11.2019.8.26.0053
Agravantes : ALTIMAR SEBASTIÃO DA SILVA MACHADO e OUTROS
Agravado
: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: JOSÉ GOMES JARDIM NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação sob o procedimento
comum Litisconsórcio ativo facultativo Competência Decisão
que determina a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública
Valor da causa que deve ser atribuído
individualmente Precedentes do STJ e da C. Turma Especial de
Direito Público, em sede de IRDR Preliminar rejeitada Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada à fl. 66, da ação de
procedimento comum, que determinou a remessa dos autos ao
Juizado Especial, em razão do valor da causa ser inferior a
60 salários mínimos.
Pleiteiam os agravantes a reforma da r.
decisão agravada e a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Indeferido o benefício da gratuidade da
justiça (fls. 69/70), procederam os agravantes à juntada do
preparo recursal (fls. 74/78).
Atribuiu-se, ad cautelam, efeito suspensivo
ativo ao recurso a fim de que os autos permanecessem na
origem até decisão final deste recurso (fls. 69/70).
Vieram contrarrazões (fls. 82/86), com
preliminar de não conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015151-74.2020.8.26.0000 E
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A preliminar de não conhecimento deve ser
afastada. Ainda que a questão não seja uma das hipóteses
taxativas trazidas pelo artigo 1.015 do Código de Processo
Civil, é caso de aplicação do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça que, por maioria de votos,
decidiu pela possibilidade de ampliação das hipóteses,
mitigando a taxatividade desse rol para casos urgentes (REsp
1.696.396 e REsp 1.704.520, DJe 19/12/2018), haja vista os
prejuízos que decorreriam do não conhecimento do recurso.
O Juízo a quo determinou a remessa dos
autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública,
por entender que, no caso de litisconsórcio ativo
facultativo, o valor da causa deve ser individualmente
considerado, para fins de estabelecimento da competência.
Nas
demandas
de
litisconsórcio
ativo
facultativo, deve-se considerar o proveito econômico de cada
litigante, nos termos dos artigos 291 e 292 do Código de
Processo Civil, não importando que a soma de todos ultrapasse
o montante de sessenta salários mínimos, para fins de remessa
ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
E vindicando os autores, policiais militares, ora agravantes, diferenças salariais dos
recálculos dos quinquênios e sexta-parte em razão de mandado
de segurança coletivo, verifica-se bem possível aferir os
montantes individualmente considerados.
Ainda
que
não
fosse
possível
apontar
precisamente os valores pretendidos, se por estimativa, a
Corte Superior traçou orientação no sentido de apurar-se o
valor singular, nos casos de litisconsórcio ativo, que
decorre de simples operação aritmética dividindo-se o valor
atribuído à causa pelo número de demandantes, que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015151-74.2020.8.26.0000 E
espécie, se deduz, uma vez atribuído à causa o valor de R$
60.000,00 e considerando serem 16 requerentes, o valor
individual de R$ 3.750,00, bem inferior ao limite de 60
salários mínimos, inserindo-se, portanto, na competência
absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2o,
caput, da Lei no 12.153/2009).
Esse é o iterativo posicionamento do E.
Superior
Tribunal de Justiça, ilustrado nos seguintes
julgados:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
SEGURO
HABITACIONAL - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 150 DO STJ -
PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. Apresentada manifestação de interesse da Caixa
Econômica Federal no deslinde do feito, em obediência
ao enunciado contido na Súmula 150 do STJ, compete à
justiça federal decidir sobre a existência do interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da
União,
suas
autarquias
ou
empresas
públicas.
Precedentes desta Corte Superior.
2. Para a fixação da competência dos juizados especiais
federais, nos termos do art. 3o, caput e § 3o, da Lei
10.259/01, em caso de litisconsórcio facultativo ativo,
deve ser levado em consideração o valor pleiteado de
maneira individual por cada autor, ou seja, dividindo-
se o valor atribuído à causa pelo número de
demandantes, sendo irrelevante se a soma desses valores
ultrapassa o limite de sessenta salários mínimos,
estabelecido em lei. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1632226/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).
JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
LITISCONSÓRCIO
ATIVO.
VALOR
INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES. SÚMULA
83/STJ.
1. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo,
para que se fixe a competência dos Juizados Especiais,
deve ser considerado o valor de cada autor,
individualmente, não importando se a soma ultrapassa o
limite dos 60 (sessenta) salários mínimos. 2. O
Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015151-74.2020.8.26.0000 E
desta Corte, de modo que se aplica à espécie a Súmula
83/STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3.
Recurso Especial não conhecido.
(REsp
1658347/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO
ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE.
1. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de
que,
em
se
tratando
de
litisconsórcio
ativo
facultativo, para que se fixe a competência dos
Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de
cada autor, individualmente, não importando se a soma
ultrapassa o limite dos 60 salários mínimos.
2. O acórdão recorrido não está em sintonia com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão
pela qual deve ser reformado.
3.
Recurso
Especial
provido
para
restabelecer
a
sentença de fls.
32-34, e-STJ, que determinou a remessa dos autos ao
Juizado Especial local.
(REsp
1607204/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016).
E, recentemente, a C. Turma Especial de
Direito Público assim decidiu em sede de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas IRDR, fixando a seguinte
tese: “Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído à causa deve ser dividido entre todos os
postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2.o, “Caput” - Lei Federal
no12.153/2009)”1.
Assim, o recurso não há de ser acolhido,
mantendo-se a r. decisão agravada tal como lançada.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
1 IRDR n.o 0037860-45.2017.8.26.0000 Rel. Des.a FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (designada) j.
26.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015151-74.2020.8.26.0000 E
Face ao exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, revogando-se o efeito suspensivo
concedido.
RENATO DELBIANCO
Relator